Tribunal: TJMT
Processo: 1017201-73.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017201-73.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JULIO CEZAR DA SILVA DE SOUZA - CPF: 044.117.521-07 (AGRAVADO), HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - CPF: 465.277.297-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JULIO CEZAR DA SILVA DE SOUZA

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12, DA LEI 10.826/2003), FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART.155, §4o, INCISO IV, DO CP), RECEPTAÇÃO (ART. 180,
CAPUT
, DO CP) TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, §4o, DA LEI 11.343/2006) E TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, DA LEI 11.343/2006) – UNIFICAÇÃO DE PENAS – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DA REINCIDÊNCIA ÀS CONDENAÇÕES PRETÉRITAS PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME E LIVRAMENTO CONDICIONAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PLEITO DE APLICAÇÃO DE 1/2 (METADE) PARA AS DEMAIS CONDENAÇÕES ANTERIORES AO RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA – PROCEDÊNCIA – REINCIDÊNCIA QUE DEVE SER OBSERVADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS – ART. 83, INCISO II, DO CP, C/C ART. 111, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEP – PRECEDENTE STJ – AGRAVO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL

“A condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas (precedentes)”
(HC 307.889/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 10/09/2015)

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1017201-73.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JULIO CEZAR DA SILVA DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos de Executivo de Pena no 0008026-88.2017.8.11.0040 que, dentre outras providências, indeferiu o pedido ministerial de extensão do reconhecimento da reincidência do agravado
JULIO CEZAR DA SILVA DE SOUZA
no Executivo de Pena no 000074-72.2019.8.11.0040 para as guias de execução penal oriundas dos feitos registrados sob os números 2241-33.2017.811.0045 e 3285-05.2017.811.0040 (id. 101367497, p. 203).

Em suas razões recursais, o Ministério Público sustenta que

“o recorrido Júlio Cezar da Silva Souza foi reconhecido como reincidente na condenação oriunda da ação penal no. 74-72.2019.811.0045, razão pela qual, o Ministério Público Estadual pleiteou que o Juízo promovesse a extensão dos efeitos da reincidência às demais penas por crimes comuns executadas e, por consequência, readequasse a fração para a obtenção do livramento condicional”
.

Dessa forma, interpôs o presente agravo requerendo a extensão dos efeitos da reincidência para as demais condenações, com a consequente alteração da fração para fins de livramento condicional das penas lançadas no sistema, relativas a crimes comuns, para 1/2 (metade)
(id. 101367497, p. 208)
.

Nas contrarrazões, a Defensoria Pública requer o improvimento do recurso (id.
101367497
, p. 218).

Em juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida (id.
101367497
, p. 223)

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso interposto (id. 106776499).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JULIO CEZAR DA SILVA DE SOUZA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso pois presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

Como relatado, cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos de Executivo de Pena no 0008026-88.2017.8.11.0040 que, dentre outras providências, indeferiu o pedido ministerial de extensão do reconhecimento da reincidência no Executivo de Pena no 000074-72.2019.8.11.0040 para as guias de execução penal oriundas dos feitos registrados sob os números 2241-33.2017.811.0045 e 3285-05.2017.811.0040.

Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, verificou-se que o agravado
JULIO CEZAR DA SILVA DE SOUZA
possui as seguintes condenações registradas no Executivo de Pena de no 0008026-88.2017.8.11.0040.

4° VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE-MT 0002241-33.2017.8.11.0045 1a 0m 0d - PENA 10/05/2017 Art. 12, CAPUT, Lei 10826/03 - Estatuto do Desarmamento;

PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO-MT 0003285-05.2017.8.11.0040 4a8m0d - APELAÇÃO Art. 33, § 4o, Lei 11343/06 - Lei de Drogas; Art. 180, CAPUT, Lei 2848/40 - Código Penal; Art. 155, § 4o, Lei 2848/40 - Código Penal;

4a Vara de Lucas do Rio Verde - Execuções em meio Fechado e Semiaberto 0000074-72.2019.8.11.0045 6a 5m 15d - PENA Art. 33, CAPUT, Lei 11343/06 - Lei de Drogas;

Em sentença proferida nos autos de ação penal no 0000074-72.2019.8.11.0045, o Juízo da 4a Vara Criminal e Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde reconheceu a agravante da reincidência em desfavor do agravado.

Em 24/04/2020, o Juízo da Execução Penal de Lucas do Rio Verde assim decidiu:

“INDEFIRO o parecer ministerial (movimento 31.1) no tocante a extensão dos efeitos do reconhecimento da reincidência do recuperando para as condenações impostas nas guias extraídas dos feitos no. 2241-33.2017 e 3285-95.2017 posto que não reconhecida tal condição no momento da prolação das sentenças condenatórias, não cabendo ao Juízo da Execução Penal fazê-lo”.

Irresignado com o
decisum
, o Ministério Público interpôs o presente agravo requerendo a extensão dos efeitos da reincidência para as demais condenações, com a consequente alteração da fração para 1/2 (metade) para fins de livramento condicional das penas lançadas no sistema relativas a crimes comuns, com fundamento no art. 83, inciso II, do Código Penal.

Com razão o
Parquet
.

É cediço que o legislador não estabeleceu distinção entre as penas de condenações anteriores à reincidência e somente impôs que as penas deveriam ser somadas para fins de determinação de regime e concessão de livramento condicional, conforme dispõe o art. 111, parágrafo único da Lei de Execução Penal.

Ademais, as condições pessoais do apenado, tal como a reincidência, ainda que não sejam reconhecidas na condenação, devem ser observadas pelo Juízo da Execução Penal para concessão de benefícios, já que tal proceder encontra-se na sua esfera de competências, definida no art. 66, da LEP, descabendo falar-se em reformatio in pejus ou em violação da coisa julgada material, mas em individualização da pena relativa à apreciação de institutos próprios da execução penal (AgRg nos EDcl no HC 668.301/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 14/06/2021).

Nesse sentido também já se manifestou o Ministro Felix Fischer, vejamos:

“a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas” (STJ. HC 307.889/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 10/9/2015).

Colha-se, a propósito, o entendimento deste Colendo Tribunal:

“(...) 1. A unificação das penas prevista no art. 84 do CP impõe que as sanções aplicadas ao condenado sejam aferidas em sua totalidade, não isoladamente. Nesses moldes, como a execução penal é una e a reincidência tem caráter objetivo e pessoal, o reconhecimento dessa circunstância à época da segunda condenação alcança a totalidade das penas impostas, repercutindo diretamente no usufruto de benefícios executórios. 2. Uma vez reconhecida a reincidência especifica [...], exige-se o cumprimento de 3/5 da pena para fins de progressão de regime (art. 112, inc. VII, da LEP). 3. A condição de reincidente específico em crime equiparado a hediondo [...] impede a concessão de livramento condicional, conforme disposto no art. 83, V, parte final, do CP e no art. 44, parágrafo único, da Lei no 11.343/06.” (N.U 1020136-23.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal -6.12.2020)

Não bastasse isso, é certo que o próprio Juízo da Execução Penal deverá reconhecer a reincidência quando do somatório das condenações, a quem compete aferir as condições pessoais do reeducando para fixação dos critérios a serem observados para cumprimento da reprimenda e obtenção de benefícios executórios (N.U 0003781-57.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 12/02/2020)

Sendo assim, de acordo com o caráter indissociável do apenado, após o processo de unificação de mais de uma condenação definitiva perante o Juízo da Execução Penal, a condição de reincidente reconhecida no curso da execução deverá ser estendida a todas as condenações pretéritas, adotando-se para cálculo a fração de 1/2 (metade), conforme dispõe o art. 83, inciso II, do Código penal, não havendo falar-se, portanto, em separação das frações das diversas condenações penais para a obtenção de livramento condicional ou progressão de regime.

À vista de todo o exposto e em consonância com o parecer ministerial, DOU PROVIMENTO ao agravo ministerial, para determinar que o Juízo da Execução Penal da Comarca de Lucas do Rio Verde proceda novo cálculo de liquidação de pena do agravado, observando a condição da reincidência sobre todas as penas impostas e registradas no Executivo de Pena de no 0008026-88.2017.8.11.0040, com fundamento no art. 111, parágrafo único da Lei de Execução Penal e art. 83, inciso II, do Código Penal

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021